Tribunal: TJPA
Processo: 0824355-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824355-54.2017.8.14.0301

APELANTE: CRAVEIRO & OLIVEIRA LTDA

APELADO: LUCIANA ERICEIRA LOPES, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE ILEGALIDADE DO ATO COATOR.DIREITO LIQUÍDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença e sentença integrativa prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que denegou a segurança e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamentos nos art.6º, §5º da Lei Federal nº. 12.016/09 c/c art.1.046, §4º c/c art.485, IV do CPC/15;

2-
Prejudicada a análise da tutela ante o julgamento meritório do apelo;

3-
Ajuizada ação mandamental visando a obtenção da adesão da impetrante ao Simples Nacional;

4-
Não resta demonstrado nos autos a ilegalidade, abusividade ou decisão teratológica praticada pela autoridade coatora;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0824355-54.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: CRAVEIRO & OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: DR.

FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB/PA nº.10.758.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (id. 14842335) interposto por
CRAVEIRO & OLIVEIRA LTDA – ME
contra sentença (id. 14842320) e sentença integrativa (id. 14842334) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que denegou a segurança e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamentos nos art.6º, §5º da Lei Federal nº. 12.016/09 c/c art.1.046, §4º c/c art.485, IV do CPC/15.

Relata que em razão do tratamento diferenciado dispensado às micro e pequenas empresas, previsto no artigo 170, Inciso IX da CF/88, a apelante formalizou pedido administrativo visando o ingresso no Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aduz que nem a União e nem o Município identificaram irregularidades fiscais quanto a adesão ao Simples Nacional, ao contrário do Estado, que identificou que a apelante possuía status “não habilitado” no Sintegra, razão pela qual indeferiu a adesão ao simples.

Afirma que os documentos juntados nos autos comprovam os fatos que fundam o seu direito vindicado . Diz que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (ID 2381661), comprova que a negativa do apelado ocorreu em razão de indevida exigência cadastral promovida pela SEFA/PA, bem como que o Contrato Social da Impetrante e o espelho extraído do SINTEGRA comprovam que a atividade desenvolvida (Casas lotéricas) não é passível de tributação estadual.

Informa que em função de não desempenhar atividade comercial, solicitou e foi deferido a baixa da inscrição do Cadastro da Fazenda Estadual e que no momento do ajuizamento da ação mandamental já constava conforme espelho extraído do SINTREGRA, a baixa solicitada.

Assevera que sua atividade (casa lotérica) está sujeita a tributação exclusiva do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISSQN, nos termos dos itens 15 e 19 da lista anexa à LC 116/2003 e art. 21 da Lei Municipal 7056/77, do Município de Belém.

Discorre sobre o regime tributário do simples nacional o qual foi criado para disponibilizar tratamento diferenciado à micro e pequena empresa nos termos do art.146, III, “d”, art.170, IX e art.179 todos da CF/88.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e concedida a segurança e a condenação em honorários da parte adversa.

O Estado do Pará apresenta contrarrazões (id. 14842342) refutando as alegações contidas nas razões recursais pugnado pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito (id. 14931233).

Nesta instância, o Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (id. 14842345).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR – PEDIDO DE TUTELA

A apelante pugna pela concessão da tutela jurisdicional em caráter liminar para que seja deferida a opção no regime diferenciado do simples nacional, retroativa ao mês de janeiro/2017.

A presente preliminar resta prejudicada face o julgamento do mérito do apelo.

MÉRITO

Na origem trata-se de ação mandamental, em que a autora busca o ingresso no Regime Diferenciado do Simples Nacional. A segurança foi denegada no juízo de primeiro grau cuja parte dispositiva ora transcrevo:

“Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de8 mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).”

No caso em testilha, a apelante impetrou mandado de segurança em 12/09/2017, anexando os seguintes documentos: 1-Procuração ad judicia (id. 14842296)g; 2- Alteração contratual nº. 01/2009 de Craveiro & Oliveira Ltda-ME (id. 14842297- 14842303 - Pág. 5);3- pagamento de custas (id. 14842299);4- Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional pela SEFA ( Id. 14842301 e 14842303 - Pág. 9); 5- espelho do Ecac – Centro Virtual de Atendimento – resultado final da solicitação de opção (id. 14842302 - Pág. 1); 6- documentação ilegível (id. 14842303 - Pág. 1-4, 14842303 - Pág. 10, 14842303 - Pág. 11-13), 7- Ofício nº 0704/2017 (id. 14842304 - Pág. 1), 8- Julgamento de primeira instância – administrativo (id. 14842304 - Pág. 2-3), 9- Resultado da consulta (id. 14842305 - Pág. 1); 10 ) Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Pará – SINTEGRA (Id. 14842306 - Pág. 1).

O cerne da questão cinge-se a possibilidade ou não do impetrante/apelante de ser optante do simples nacional.

Da documentação legível, anexada, nos autos é possível aferir que a impetrante/apelante tem como atividade econômica – casa lotérica.

Também extrai-se que o indeferimento do pedido de adesão ao simples nacional deu-se em razão de não ter sido sanada a irregularidade da inscrição cadastral até a data de
31/01/2017
, tendo como fundamento
o art.17, inciso XVI da LC 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999), cuja norma ora reproduzo:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar nº 167, de 2019)

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.”

Logo, de acordo com os autos, depreende-se que foi oportunizado à apelante até o dia
31/01/2017
, para sanar a irregularidade apontada pela autoridade coatora, tendo a mesma deixado transcorrer
in albis
o prazo. Contra essa decisão a apelante apresentou impugnação, perante a julgadoria de primeira instância junto a SEFA, que manteve o indeferimento da opção do simples.

O Simples Nacional é um regime tributário que possibilita às empresas que preencham os requisitos legais o recolhimento dos tributos federais, estaduais e municipais previstos na LC nº 123/2006 e sua adesão deve ser realizada até o dia 31 de janeiro, momento que o contribuinte deve estar regular com suas obrigações tributárias.

No caso dos autos, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14842314 - Pág. 2), que a empresa apelante, voluntariamente, inscreveu-se perante o Fisco Estadual, obtendo a respectiva inscrição de contribuinte de tributos estaduais, tendo deixado de cumprir suas obrigações perante o fisco estadual.

Embora a apelante alegue que, equivocadamente, fez sua inscrição de contribuinte estaduais, infere-se dos autos que lhe foi concedido prazo até o dia 31/01/2017 para sanar a irregularidade.

Ocorre que, de acordo com a Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Pará – SINTEGRA- ICMS, infere-se que somente decorrido o prazo para sanar a irregularidade apontada pela autoridade coatora, foi que a apelante, em 05
/06/2017
, conseguiu demonstrar que a situação cadastral contribuinte estava baixada no cadastro da SEFA.

Logo, observa-se que a baixa da inscrição estadual da recorrente deu-se
quando já expirado o prazo para sanar as pendências que obstaculizavam da opção do simples nacional.

Ora,
se
existe um prazo para regularização de pendências do contribuinte e este não foi observado, não há qualquer ilegalidade ou abusividade praticado pela autoridade coatora que indeferiu, na época do esgotamento do prazo, o pedido de adesão ao simples nacional.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação que visa proteger direito contra ato ilegal, abusivo ou decisão teratológica de autoridade coatora. No caso dos autos, conforme fundamentado alhures, não resta comprovado a ilegalidade do ato apontado como coator já que o indeferimento do pedido de opção do simples nacional deu-se porque a empresa não regularizou, dentro do prazo determinado, as pendências necessária para fazer jus ao pleito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. QUITAÇÃO INTEMPESTIVA. REGULARIDADE NA EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - O Simples Nacional constitui um regime jurídico simplificado, por meio do qual se dispensa um tratamento tributário privilegiado a microempresas e empresas de pequeno porte, desde que essas sociedades não se enquadrem nas vedações previstas na Lei Complementar nº 123/06 -
Se a empresa foi devidamente notificada, mas, ainda assim, não promoveu a quitação do débito no prazo estipulado, não há irregularidade em sua exclusão do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06
- Recurso não provido.(TJ-MG - AC: 10000150418788002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)”

Portanto, não tendo a empresa/apelante conseguido demonstrar nos autos que,
na
data, do dia 31/01/2017, estava com a situação regular- baixado no cadastro da SEFA, não há qualquer ilegalidade/abusividade ou decisão teratológica praticada que negou a adesão da empresa ao simples nacional.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024